Tribunal: TJDFT
Processo: 0725557-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR E COBRANÇA DE CONSUMO ACUMULADO NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO NO EQUIPAMENTO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação ajuizada em face da Neoenergia, à declaração de nulidade da multa aplicada por suposta violação de medidor de energia elétrica e à reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos. Recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (declaração de inexistência do débito e condenação ao pagamento de R$1.500,00 a título de reparação por danos extrapatrimoniais), e improcedente o pedido contraposto.

2. A recorrente sustenta, em suma, que: a) o juizado especial cível é incompetente para o processamento da causa diante da sua complexidade e necessidade de realização de perícia no medidor de energia elétrica; b) no mérito, afirma que foi em inspeção realizada na unidade da requerente foi constatado desvio de energia, o que ocasionou a impossibilidade de registro integral da energia consumida; b) o medidor foi vistoriado e foi detectada a sua violação por apresentar um furo na lateral da base e a existência de componentes eletrônicos que interferiram diretamente no fluxo de passagem da corrente elétrica; c) acobrançaobjeto da ação foi motivada pelo faturamento a menor na realização da leitura de consumo pela violação do medidor, e que não há conduta abusiva ou indevida por parte da recorrente; d) inexiste danos morais passíveis de indenização pois o recorrente não agiu de forma ilegal; e) há de ser julgado procedente o pedido contraposto realizado em contestação.

3. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo arguida pela prestadora de serviço, sob o argumento da necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.099/1995, artigo 5o c/c Código de Processo Civil, artigo 472).

4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14), de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório, de receber todas as informações referentes aos serviços contratados, de forma clara e precisa, e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o, incisos III e VI), a par da responsabilidade civil objetiva da parte fornecedora (artigo 14).

5. No caso concreto, são verossímeis as alegações da requerente e não há comprovação consistente acerca da alegada irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade.

6. No ponto, em que pese a existência de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (id 48224999 - Pág. 5), não houve a juntada das fotografias que comprovem a alegada violação, tampouco esteve a requerente presente quando realizada a perícia no medidor de energia. Não há, portanto, demonstração ou elementos concretos que evidenciem a fraude do medidor ou existência de componentes eletrônicos que impeçam a aferição real da energia consumida.

7. Tais questões sustentam a verossimilhança dos fatos alegados pela parte consumidora no sentido da inconsistência do valor cobrado pelo consumo supostamente acumulado, a determinar a inversão do ônus da prova.

8. A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do encargo, na forma do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Não há demonstração do efetivo fornecimento da energia elétrica cobrada ou de causa que justifique a medição de consumo exagerada ou fuga de corrente elétrica, de forma que o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado não foi observado. É atribuição do fornecedor de produtos e serviços a prova acerca da violação/manipulação do aparelho medidor ou alterações na rede elétrica com o intuito de impossibilitar o registro real da energia consumida, o que não foi observado no caso concreto, de forma que a cobrança realizada se torna ilegítima. Precedentes no mesmo sentido: TJDFT, Segunda Turma Recursal, acórdão 1705265, DJE: 1.6.2023. Dessa forma, é medida necessária a declaração de nulidade da cobrança realizada.

9. No tocante à condenação pelos danos extrapatrimoniais, no entanto, não assiste razão à parte requerente.

10. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

11. Nessa linha de raciocínio, a par da cobrança indevida de valores pela parte requerida, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor, de forma que não é suficiente a subsidiar o alegado dano extrapatrimonial passível de compensação à míngua de relevante afetação à integridade psicológica ou moral da sua personalidade, de forma que a condenação a esse título deve ser excluída.

12. Quanto ao pedido contraposto formulado, efetivamente, a concentração de pretensões e decisões em um só processo é compatível com os princípios orientadores dos Juizados Especiais Cíveis (celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual), e evita decisões contraditórias. Ademais, o art. 31 da Lei 9.099/1995 não faz ressalvas quanto a possibilidade de formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, tampouco quanto ao seu enquadramento tributário, de forma que é cabível quando se relacionar aos fatos e pedidos articulados na inicial e respeitar o valor de alçada dos Juizados.

13. Ultrapassada a barreira da admissibilidade e admitido o pedido contraposto, este resta prejudicado pelo reconhecimento e declaração de inexistência dos débitos cobrados.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença que se reforma na forma do “item IV, alínea H” para excluir a condenação por danos extrapatrimoniais, e na forma do “item IV, alínea I”, para conhecer do pedido contraposto formulado e julgá-lo prejudicado pela declaração de inexistência do débito.

15. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigo 55).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.